Tribunal: STF
Processo: ARE 1391234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO DESTINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUICONAL. OFENSA REFLEXA. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QO NA AP 937. APLICAÇÃO A TODA E QUALQUER AUTORIDADE DETENTORA DE FORO. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente infraconstitucional, não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes.



    2. Nos termos decididos pelo Plenário desta Corte, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 



    3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.